Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-98.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001007-98.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de processo julgado, em grau de apelação, por esta relatora, que em decisão monocrática concluiu que o Estado da Bahia não poderia ser condenado a pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia, em razão do instituto da confusão e da súmula 421 do STJ. A Defensoria, na sequência, interpôs recurso especial dessa Decisão. 2 Assim, embora não tenha sido esse o entendimento desta julgadora, como o recente entendimento vinculante do STF foi proferido com base em leis que já existiam e que já vigoravam ao tempo do julgamento ora revisto, deve-se concluir como cabível a condenação relativa aos honorários de sucumbência. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001007-98.2021.8.05.0078, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Tribunal de Justiça da Bahia Em 17 de Outubro de 2022.